Tribunal: STF
Processo: ARE 1395431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RODOVIA FEDERAL. BEM PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO PERILO JUNIOR, tendo por objeto a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, ajuizada pela ECO 101 – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A, tendo como assistente litisconsorcial a AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, que nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com demolição, com pedido de tutela de urgência, objetivava a “reintegração da requerente na posse dos imóveis versados na inicial, com autorização da demolição das edificações irregulares, com auxílio de força policial, se for necessário, no trecho compreendido do km 345+75m ao km 345+460m, sentido sul, da BR 101, nos limites territoriais do Município de Guarapari/ES’.



    2. Não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1010, III), suscitada pela parte apelada, pois as razões apresentadas, permitiram, tanto o Tribunal conhecer a matéria devolvida, como a parte contrária de formular contrarrazões. Além disso, não há ofensa ao referido princípio se as razões do recurso apontam o motivo para reforma da decisão de 1º grau, ainda que sejam os mesmos da contestação.



    3. Improsperável a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a sentença apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo aplicação de conceito jurídico indeterminado. Saliente-se, ainda, que, no julgamento do AI-RG-QO 791.292/PE, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’.



    4. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo recorrente, por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido deferida pelo juízo a quo a prova requerida. Com efeito, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo, de forma que cabe a ele examinar a suficiência dos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de o magistrado entender, fundamentadamente, ser desnecessária a dilação probatória, conforme se verifica do trecho da r. sentença.



    5. No mérito, o cerne da controvérsia versa sobre a reintegração de posse cumulada com demolição de construção em imóvel, supostamente inserido, de forma irregular, dentro de faixa de domínio, às margens da pista da BR-101, na localidade de Guarapari/ES.



    6. Tanto as faixas de domínio como as aludidas faixas non aedificandi possuem natureza jurídica de limitações administrativas em que se impõem uma obrigação de não-fazer aos administrados, ou seja, são áreas ao longo das rodovias federias nas quais não se pode construir, por serem necessárias à realização do serviço público. Destarte, eventual descumprimento deste dever de abstenção deve ser coibido, seja pela expulsão dos ocupantes irregulares, seja pela demolição das construções edificadas.



    7. É a União, titular do serviço público rodoviário federal, quem dirá quando determinado particular está ou não assentado, indevidamente, em área de faixa de domínio e em área non aedificandi, cabendo, em inversão do ônus probatório, ao particular demonstrar que a sua ocupação é regular. Aliás, isso nada mais traduz do que um dos atributos dos atos administrativos, qual seja o da presunção de legalidade e de legitimidade, o que significa dizer que, a princípio, o que vale é o que a administração pública afirma.



    8. O Decreto-lei 512/69 autorizou, como política nacional de viação rodoviária, que o DNER – e seus respectivos sucessores, como a ANTT, no caso de rodovias concedidas à exploração por particular - como órgão responsável pela segurança no tráfego nas rodovias federais, viesse a limitar o uso e o acesso às propriedades vizinhas às rodovias.



    9. Da análise dos autos, restou comprovado, a partir do processo administrativo, integrado pelas fotografias, mapas e plantas dos imóveis (Evento 1- Anexos 9 e 10/JF), que a construção, objeto da demanda, encontra-se erigida sobre faixa de domínio da rodovia BR - 101/ES. Logo, não obstante os prejuízos que serão causados à parte apelante, há que ser demolido o imóvel construído de forma irregular, posto que demonstrou-se com plantas e fotos que a construção está ilegalmente inserida em de faixa de domínio, que é bem público da União.



    10. Em relação à ausência de comprovação da desapropriação da área pelo Poder Público, entendo-a irrelevante para o desfecho da lide. Isso porque a conclusão sobre a permanência ou remoção da construção sobre a faixa de domínio/área não edificante às margens de rodovia federal independe da verificação de prévia desapropriação formal do imóvel pelo ente público. Registre-se, a propósito, que não se trata, in casu, de desapropriação indireta, pois tal pretensão material deve ser proposta em ação própria, não podendo ser tratada na presente demanda.



    11. A expropriação da faixa de domínio e da área não edificante ocorreu com a própria construção e existência da Rodovia BR-101, pois tal fato transfere à Administração o domínio não só das pistas, mas também das áreas adjacentes, em razão da segurança viária. Precedente.



    12. Quanto aos princípios que devem reger a atuação da Administração Pública, cumpre esclarecer que o direito constitucional à moradia não deve se sobrepor ao interesse primário de toda coletividade usuária da rodovia, pois o interesse público prepondera sobre aquele interesse individual. Caso assim não procedesse, estaria a Administração Pública atuando em total descumprimento à limitação administrativa, acarretando o desvirtuamento do ordenamento jurídico brasileiro em matéria de rodovias públicas, além de ser um estímulo para proliferação dessas construções, o que levaria ao comprometimento da segurança nas rodovias.



    13. Não ocorreu violação ao artigo 329, inciso I, do CPC, uma vez que as alegações constantes na réplica se tratam de mera resposta às teses defensivas trazidas pelo réu. Logo, é plenamente possível a discussão travada pela autora/recorrida na réplica, não ocorrendo, portanto, inovação da causa de pedir.



    14. Apelação desprovida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente